Tribunal: STF
Processo: AP 483
Classe: AP
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-03-12
Data de publicação: 2009-03-12

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. AGRAVOS REGIMENTAIS. AÇÃO EXTINTA. ENVIO DE
   CÓPIAS DE DOCUMENTOS A REQUERIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DA
   REPÚBLICA. POSSIBILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO DOS AGRAVOS.
I - Nada
   impede a remessa à Procuradoria Geral da República, para fins de
   instrução de outros procedimentos, de cópias de documentos que
   instruíram ação penal extinta, desde que respeitado Acordo
   Internacional de cooperação judicial.
II - Após a extinção da
   ação, resta sem sentido discutir eventual ilicitude na obtenção
   das provas documentais relativas ao caso, visto não mais
   ostentarem esta qualidade.
III - Agravos regimentais conhecidos
   e rejeitados.